Tribunal: TJES
Processo: 0000055-92.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-92.2024.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000055-92.2024.8.08.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, LEI Nº 11.343/06. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA PRISÃO POR REINCIDÊNCIA EM CRIME DE TRÁFICO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de sua irresignação com a decisão do Juízo da 2ª Vara de Pancas que revogou a prisão preventiva do recorrido, Victor Manoel Sabino Pinheiro, e lhe concedeu a liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise dos requisitos da prisão preventiva é dinâmica, podendo ser reavaliada diante de novos fatos que justifiquem a medida excepcional.

A superveniência de nova prisão do recorrido, em 14/02/2025, pela prática de crime de tráfico de drogas, demonstra reiteração delitiva e ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.

O risco à ordem pública, que inicialmente se mostrava mitigado, restou configurado com a nova conduta criminosa, que justifica o restabelecimento da custódia preventiva.

Recurso provido para cassar a decisão de primeira instância e restabelecer a prisão preventiva do recorrido Victor Manoel Sabino Pinheiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
conceder
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000055-92.2024.8.08.0039

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: VICTOR MANOEL SABINO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de sua irresignação com a decisão do Juízo da 2ª Vara de Pancas que revogou a prisão preventiva do recorrido, Victor Manoel Sabino Pinheiro, e lhe concedeu a liberdade provisória.

O Ministério Público sustenta que os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, ainda se encontram presentes. A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória, argumentando a ausência de elementos concretos de risco à ordem pública.

O juízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve sua decisão e remeteu os autos a este Egrégio Tribunal.

O parecer da Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão de revogação da custódia. Tal parecer foi fundamentado na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e na ausência de elementos concretos que indicassem risco à ordem pública.

Entretanto, este Desembargador Relator, em análise detida dos autos e das informações mais recentes, verificou que o recorrido, Victor Manoel Sabino Pinheiro, foi preso novamente em 14/02/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra evidente reiteração criminosa e comprova o risco à ordem pública que se buscava mitigar. (B.U 57215085)

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão reside em verificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, Victor Manoel Sabino Pinheiro, diante da decisão que revogou sua prisão preventiva.

Inicialmente, a decisão de primeira instância, que revogou a prisão preventiva , considerou a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (6 buchas de maconha e 2 pedras de crack), a primariedade do acusado e o fato de possuir residência fixa, apesar de responder a outras ações penais. À época, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em juízo, pareceu suficiente.

Contudo, a análise da necessidade da prisão preventiva é dinâmica e deve ser reavaliada diante de novos fatos que alterem o cenário original. A superveniência de uma nova prisão por idêntico delito, como a ocorrida em 14/02/2025, demonstra que o réu, uma vez em liberdade, voltou a delinquir.

Deixo a descrição dos fatos, segundo B.U 57215085:

“ EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PROCESSO Nº 5000051- 33.2025.8.08.0039 EXPEDIDO PELA 2ª VARA DE PANCAS EM DESFAVOR DE RHANA LIVIA DE SOUZA VULGO "BOMBOM" DESLOCAMOS EM EQUIPE DE FORÇA TÁTICA JUNTO DO SERVIÇO RESERVADO (P2) EM ESCALA ISEO, K9 (CB JANDERSON, SD MAÍRA, SD LIMA E CÃO TROZ) E RP 4876/8 (SGT IVAN E CB SUAVE) ATE O ENDEREÇO ACIMA CITADO, PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. CHEGANDO NO LOCAL FOI REALIZADO CERCO NA RESIDÊNCIA ALVO QUE SE ENCONTRAVA COM A PORTA ABERTA, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR DENTRO DA SALA, UM INDIVIDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO VICTOR MANOEL SABINO PINHEIROS, QUE É APONTADO POR DENÚNCIAS E BOLETINS DE OCORRÊNCIA (56064325, 52419346, 51014902) FAZER PARTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE JUNTO COM RHANA, SENTADO NO SOFÁ AO LADO DE UMA CRIANÇA DE 1 ANO E 4 MESES DE IDADE FAZENDO O USO DE MACONHA, FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM E PRÓXIMO A ELE FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO UM PEDAÇO DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 65 (SESSENTA E CINCO) GRAMAS, NESTE MOMENTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO A VICTOR, SENDO INFORMADO A CERCA DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SOBRE O TEOR DO MANDADO JUDICIAL E ACIONADO O CONSELHO TUTELAR PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS, POIS SEGUNDO VICTOR A MÃE DA CRIANÇA, SENHORA MAGNA SUFRAGIO FERREIRA, QUE RESIDE NO BAIRRO NILTON SÁ, DEIXOU A CRIANÇA DE NOME FLAVIO PIMENTEL JUNIOR, NESTA RESIDÊNCIA MAIS CEDO E SAIU PARA A RUA COM RHANA. INICIADAS AS BUSCAS COM APOIO DO SEMOVENTE TROZ E ACOMPANHADAS POR VICTOR, FORAM INDICADAS DUAS FONTES DE ODOR NO QUARTO DE RHANA, UMA DEBAIXO DO COLCHÃO ONDE FOI RESGATADO 69 (SESSENTA E NOVE) PEDRAS DE CRACK EMBALADAS E PRONTAS PARA COMERCIO E DENTRO DO BOLSO DE UMA BERMUDA NO CHÃO 4 (QUATRO) PORÇÕES DE CRACK PESANDO APROXIMADAMENTE 60 (SESSENTA) GRAMAS QUE FRACIONADAS RENDERIAM APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTAS) PEDRAS E MAIS 05 PEDRAS DE CRACK EM CIMA DA MESA DA COZINHA E FOI LOCALIZADO TAMBÉM MATERIAL PARA EMBALO DO ENTORPECENTE E UM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A RHANA, QUE FOI APREENDIDO E ESTA A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, POIS É COMUM UTILIZAREM PARA REALIZAR TRANSAÇÕES DE DROGAS, SACOLAS TIPO CHUP-CHUP. DURANTE AS BUSCAS A GUARNIÇÃO DO 3º SGT IVAN E CB SUAVE LOCALIZARAM RHANA NO CENTRO DE PANCAS E REALIZARAM SUA CONDUÇÃO ATÉ A RESIDÊNCIA ONDE FOI REALIZADO BUSCA PESSOAL PELA POLICIAL FEMININA MAÍRA, NÃO SENDO NADA DE ILÍCITO LOCALIZADO COM RHANA, DIANTE DE TODO EXPOSTO FOI DADO FOZ DE PRISÃO A RHANA E INFORMADA SOBRE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SENDO CONDUZIDA NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA RP 4871 E VICTOR NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA RP 5232, AMBOS COM USO DE ALGEMAS, PARA MINIMIZAR O RISCO DE FUGA, TENDO EM VISTA O ESTADO AGITADO DOS CONDUZIDOS E ENTREGUE NA 15ª REGIONAL DE COLATINA SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES E NEM MAUS TRATOS. COMPARECEU NO LOCAL DOS FATOS A SENHORA ANA CAROLINE VIEIRA CARREIRO CONSELHEIRA TUTELAR DE PANCAS ONDE FOI ENTREGUE A CRIANÇA PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS.”

Diante da análise apurada no boletim de ocorrência, a reiteração delitiva, especialmente em crimes graves como o tráfico de drogas, configura forte indício de que a liberdade do acusado representa uma ameaça à ordem pública, um dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O fato de ter sido novamente flagrado no mesmo crime demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas aplicadas, sendo a prisão a única medida capaz de cessar a prática delitiva e garantir a segurança social.

Diante disso, cito o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.2.3.4.5.
6. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, indicaram as instâncias de origem “a periculosidade e o risco de reincidência criminosa, considerando o modus operandi profissional, os maus antecedentes específicos e o fato de que o crime fora cometido durante o cumprimento de pena” (e-STJ fl. 32).

Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.

7.8. 9. (AgRg no HC n. 989.051/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Logo, o parecer da Procuradoria de Justiça, embora tenha opinado pelo desprovimento do recurso, foi elaborado com base em informações incompletas, não tendo acesso ao fato novo e gravíssimo da nova prisão do recorrido.

Portanto, diante da nova prisão em 14/02/2025 por crime de tráfico de drogas, que comprova o risco à ordem pública, o presente recurso ministerial merece provimento para anular a decisão de primeira instância e restabelecer a prisão preventiva do recorrido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito para anular a decisão de primeira instância e restabelecer a prisão preventiva de Victor Manoel Sabino Pinheiro.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.